Tribunal: TJSP
Processo: 1092639-26.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
no 1092639-26.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo,
em que é apelante ESTÚDIO ARTÍSTICO MUSICAL 4A
LTDA e é apelada MARIZE DI LISITA GARRIDO.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO,
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 9 de junho de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1092639-26.2014.8.26.0100 – Crs 6320e
2
Voto no 41.136
Apelação no 1092639-26.2014.8.26.0100
34a Vara Cível do Foro Central da Capital
Apelante: Estúdio Artístico Musical 4A Ltda.
Apelada: Marize Di Lisita Garrido
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Em face da revelia, que se proclama,
reputam-se verdadeiros os fatos narrados
na inicial e se mantém o reconhecimento
do descumprimento do contrato pela ré e
sua
condenação
à
repetição
da
remuneração e à restituição do disco
original, sob pena de multa diária, que,
nas circunstâncias, reduz-se.
Ré apela (fls. 160/175) da respeitável
sentença (fls. 152/158) que acolheu em parte demanda e a
condenou a “restituir o CD original referido na inicial”, e ao
pagamento de indenização material. Nega a obrigação,
insiste no cumprimento do contrato e na realização dos
“serviços de remixagem e de remasterização”. Nega o
recebimento do “CD Master original” e a prova desse fato e
atribui à autora a responsabilidade pela falta da execução
das mil cópias por terceira, que dependia de “apresentação
de registro e (ou) autorização”, que não houve. Quer, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1092639-26.2014.8.26.0100 – Crs 6320e
3
modo alternativo, redução da multa diária e de seu limite.
Vieram preparo (fls. 177/178) e resposta
(fls. 181/194).
É o relatório.
Contado do primeiro dia útil seguinte à
juntada da carta de citação em 28 de dezembro de 2017 (fl.
83) e consideradas as suspensões de prazo até 20 e em 25 e
26 de janeiro e em 12, 13 e 14 de fevereiro, o décimo quinto
dia recaiu em 19 de fevereiro de 2018.
A contestação veio, porém, em 26 de
abril de 2018 (fl. 84) e é intempestiva.
Proclama-se a revelia, que tem o efeito
de se reputarem, contra a ré, verdadeiros os fatos narrados
na petição inicial (Código de Processo Civil de 2015, art.
344).
Assim, é verdade que, em nome próprio
e no interesse do representado, a autora contratou a ré “para
os serviços de remasterizarão, remixagem e duplicação” de
mil cópias do disco identificado, cuja “via original” a ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1092639-26.2014.8.26.0100 – Crs 6320e
4
entregou (fl. 4).
É verdade que não houve a prestação do
serviço nem “a devolução da via original” (fl. 5).
Embora de tais fatos se dispense prova, o
contrato e o pagamento da remuneração estão documentados
(fls. 17/18) e se afinam com as mensagens trocadas (fls.
21/24 e 112/123).
Então, houve mesmo descumprimento
do contrato pela ré, que se obriga à repetição do preço, em
que se traduz a indenização material, e à devolução disco
original sob pena de multa diária, que, nas circunstâncias,
reduz-se a duzentos reais, mas se mantém o limite.
Diante da decadência recursal, eleva-se
em um ponto percentual o arbitramento da honorária de
sucumbência em favor da autora.
Pelas razões expostas e para o fim
indicado, dá-se parcial provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator